Tribunal: TJES
Processo: 0013959-12.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013959-12.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GREICY KELLY DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS NOBRE e outros (3)

APELADO: VIACAO KNAAK LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO (ART. 950, CC). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANO ESTÉTICO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recursos de apelação interpostos por Greicy Kelly Daiane Rodrigues dos Santos Nobre e Rafael Nobre do Nascimento e por Nobre Seguradora do Brasil S. A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em face de Viação Knaak Ltda., com denunciação da lide à seguradora, reconheceu a responsabilidade civil pelo acidente causado por preposto da transportadora (invasão de contramão e colisão), condenando a ré ao pagamento de indenizações e pensionamento mensal, e julgando parcialmente procedente a lide secundária para condenar a seguradora ao ressarcimento, nos limites da apólice, quanto a danos materiais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se as indenizações por danos morais e estéticos comportam modificação e se há cobertura securitária para dano estético; (II) estabelecer se a pensão mensal deve ser majorada, à luz da incapacidade parcial apurada e da renda comprovada; (III) determinar se são devidos honorários na lide secundária diante de resistência da seguradora e se a liquidação extrajudicial impõe suspensão do feito, dos juros de mora e da correção monetária na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A transportadora responde objetivamente pelos danos decorrentes do transporte, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 734 do CC, e, sendo incontroversa a invasão de contramão pelo preposto e ausentes excludentes (culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo), subsiste o dever de reparação integral.

A cumulação de dano moral e dano estético é admitida (Súmula 387/STJ) e o dano estético se compreende na cobertura de “danos corporais/pessoais” quando inexiste cláusula de exclusão expressa, clara e destacada, mantendo-se a condenação de reembolso pela seguradora, respeitados os limites da apólice.

A gravidade das lesões, as intervenções cirúrgicas e as sequelas permanentes evidenciam maior extensão do dano estético, justificando a majoração da indenização correspondente em favor de Greicy Kelly, mantendo-se, quanto ao mais, os parâmetros fixados para dano moral e para o autor Rafael.

O pensionamento observa o art. 950 do CC e se fixa segundo a redução efetiva da capacidade de trabalho apurada em perícia judicial, que identifica perda funcional e anatômica definitiva, porém parcial, quantificada em 30% do membro superior direito.

A base de cálculo do pensionamento se ancora na remuneração real comprovada à época do sinistro, considerada a soma de dois vínculos demonstrados por recibos e extrato bancário, afastando pretensão de majoração sem lastro probatório.

O cálculo proporcional do pensionamento adota critério técnico referido na decisão (Tabela SUSEP), considerando o percentual atribuído à perda total do membro superior e aplicando a redução parcial apurada, resultando no valor mensal fixado, com termo final aos 70 anos conforme baliza do pedido.

A seguradora resiste à denunciação ao impugnar especificamente o dever de indenizar danos estéticos, configurando litígio na lide secundária e autorizando condenação em honorários (art. 85 do CPC), com majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC).

A liquidação extrajudicial (art. 18 da Lei n. 6.024/1974) não suspende ação de conhecimento voltada à constituição de título judicial, e a suspensão da fluência de juros contra a massa se examina na execução/concurso de credores, não impedindo a fixação de juros e correção na fase cognitiva, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da empresa transportadora por acidente causado por preposto no exercício da atividade é objetiva, ausentes excludentes, impondo reparação integral (CF, art. 37, § 6º; CC, art. 734).

O dano estético pode ser cumulado com o dano moral e, salvo exclusão expressa, clara e destacada, integra a cobertura securitária de danos corporais/pessoais, nos limites da apólice (Súmula 387/STJ).

A pensão do art. 950 do CC se calcula pela incapacidade parcial comprovada em perícia e pela remuneração efetivamente demonstrada nos autos, vedada majoração por ganhos hipotéticos.

A resistência da seguradora na denunciação caracteriza sucumbência na lide secundária e autoriza honorários, com majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

A liquidação extrajudicial não suspende ação de conhecimento e não impede a incidência de juros e correção monetária para quantificação do débito, cuja exigibilidade e concurso se apreciam na execução (Lei n. 6.024/74, art. 18).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 734 e 950; CPC, arts. 371 e 85, § 11; Lei n. 6.024/74, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STJ, REsp 1.747.168 (Proc. 2018/0141529-1), Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17-10-2025; TJES, Apelação n. 0023971-85.2015.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, publ. 17-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Greicy Kelly Daiane Rodrigues dos Santos Nobre e Rafael Nobre do Nascimento e negar provimento ao recurso interposto por Nobre Seguradora do Brasil S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013959-12.2014.8.08.0014.

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.

APELADOS/APELANTES: GREICY KELLY DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS NOBRE E RAFAEL NOBRE DO NASCIMENTO.

APELADA: VIAÇÃO KNAAK LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GREICY KELLY DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS NOBRE
e
RAFAEL NOBRE DO NASCIMENTO
e pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
, em face da respeitável sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a lide secundária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das insurgências, dada a evidente prejudicialidade de certas matérias.

1. - Da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Inicialmente, cumpre consignar que a responsabilidade da empresa transportadora apelada
VIAÇÃO KNAAK LTDA.
é de natureza objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 734 do Código Civil. Compulsando os autos, resta incontroverso que o acidente foi deflagrado por conduta do preposto da Viação Knaak Ltda., que invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com o veículo em que se encontravam os autores. Inexistindo prova de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo, subsiste o dever de reparar integralmente os danos suportados.

2. - Dos danos morais e estéticos (recurso dos autores e da seguradora).

No tocante ao
quantum
indenizatório, os autores pugnam pela majoração, enquanto a seguradora insurge-se contra a condenação por danos estéticos, alegando ausência de cobertura contratual.

Quanto à cobertura, a tese da seguradora não prospera. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 387, consolidou o entendimento de que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Outrossim, prevalece a orientação de que os danos estéticos, por serem uma espécie de dano à pessoa, estão compreendidos na cobertura de “danos corporais” ou “danos pessoais”, salvo cláusula de exclusão expressa, clara e destacada, o que não se verifica no caso vertente. Portanto, a condenação da seguradora ao reembolso dos danos estéticos deve ser mantida, respeitados os limites da apólice.

Relativamente ao valor das indenizações, a análise probatória revela que a autora Greicy Kelly, jovem à época do fato, sofreu lesões graves, submetendo-se a múltiplos procedimentos cirúrgicos e ostentando cicatrizes extensas e deformidades que impactam sua integridade morfológica de forma permanente.

Nesse cenário, se por um lado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso, por outro, a indenização por danos estéticos fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se acanhada frente à extensão do dano captado pelas fotografias e relatórios médicos constantes dos autos. Assim, entendo por bem majorar a indenização por danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que melhor compensa o abalo à harmonia física da vítima e desestimula a reiteração da conduta negligente da ré. No que se refere ao autor Rafael, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado à angústia sofrida pelo acidente, não comportando modificação.

3. - Da majoração da pensão mensal vitalícia (recurso dos autores).

No que concerne ao capítulo recursal atinente ao pensionamento mensal, os apelantes
Greicy Kelly Daiane Rodrigues
d
os Santos
e
Rafael Nobre
d
o Nascimento
postulam a reforma da respeitável sentença para que a verba seja majorada ao patamar de R$ 2.984,96 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Todavia, após análise do acervo probatório e dos fundamentos jurídicos que balizaram a decisão de primeiro grau, entendo que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida neste ponto, por refletir a exata subsunção dos fatos à norma jurídica e à realidade financeira demonstrada nos autos.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do art. 950 do Código Civil, que impõe o dever de indenizar quando da ofensa resultar defeito que inabilite o ofendido para o exercício de seu ofício ou lhe diminua a capacidade de trabalho. No caso em testilha, o suporte fático da pretensão é incontroverso e gravíssimo: a autora Greicy Kelly sofreu a amputação de dois dedos da mão direita, além de múltiplas fraturas e lesões severas no membro superior direito, conforme atestam os laudos médicos e a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial encartado às fls. 514-6 é categórico ao concluir que a demandante apresenta uma perda funcional e anatômica definitiva, embora parcial, quantificada em 30% (trinta por cento) de redução da capacidade do membro superior direito.

Ressalte-se que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos (art. 371 do CPC), na hipótese vertente a perícia judicial foi elaborada de forma minuciosa, respondendo satisfatoriamente aos quesitos e harmonizando-se com os demais documentos hospitalares. A conclusão técnica de incapacidade permanente e parcial é o pilar sobre o qual deve se sustentar o cálculo indenizatório, não havendo espaço para a fixação de pensão integral se a inabilitação para o trabalho, embora definitiva e impactante, não é total para toda e qualquer atividade, mas sim uma depreciação funcional específica.

Adentrando à análise do
quantum
mensal, agiu com acerto o juízo
a quo
ao estabelecer a base de cálculo sobre a remuneração média efetivamente percebida pela vítima à época do sinistro. A instrução processual logrou êxito em comprovar, por meio dos recibos de fls. 226-7 e do extrato bancário de fl. 235, que a autora mantinha dois vínculos empregatícios. O primeiro, junto à empresa Pointcol - Formação Profissional e Comercial Ltda., cuja média salarial foi prudentemente arbitrada em R$ 451,60 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), considerando a variação das horas trabalhadas; o segundo, evidenciado por crédito salarial de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). A somatória dessas remunerações totaliza a quantia de R$ 1.171,60 (um mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos).

Dessa forma, a pretensão dos apelantes de majoração para R$ 2.984,96 carece de lastro probatório, uma vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pensionamento deve ser arbitrado com base na remuneração real comprovada da vítima. Não subsiste fundamento legal para adotar valor hipotético superior se a prova documental é cristalina quanto aos ganhos mensais da autora no momento do acidente.

Por fim, quanto à aplicação da Tabela da SUSEP para o cálculo da depreciação, tal critério revela-se técnico e equânime. Considerando que a perda total de uso de um membro superior corresponde a uma indenização de 70% (setenta por cento) da base salarial, e que o perito do juízo identificou uma perda funcional de 30% (trinta por cento) sobre o referido membro, a equação aritmética ad
otada na sentença, 30% do que seria devido em caso de perda total do braço (ou seja, 30% de 70% da remuneração), resultou no valor de R$ 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e três centavos). Este montante reflete a exata proporção da inab
ilitação sofrida, respeitando o princípio da reparação integral sem descambar para o enriquecimento sem causa.

Portanto, diante da definitividade da lesão e observando o princípio da congruência (visto que o termo final aos 70 anos de idade foi balizado pelo pedido inaugural), a manutenção da condenação no valor e na forma fixados pelo magistrado de primeiro grau é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com a prova pericial, a prova documental de renda e a legislação civil vigente.

4. - Dos honorários na lide secundária e liquidação extrajudicial (recurso da seguradora).

A seguradora pleiteia a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais na lide secundária, sob o argumento de que aceitou a denunciação. Contudo, ao apresentar contestação (fl. 562) e insurgir-se especificamente contra o dever de indenizar os danos estéticos, a seguradora instaurou resistência à pretensão da denunciante. Havendo resistência parcial, configura-se o litígio na lide secundária, justificando-se a condenação em honorários conforme estabelecido na sentença recorrida, nos termos do art. 85 do CPC.

A apelante Nobre Seguradora sustenta a necessidade de suspensão da fluência dos juros de mora e da correção monetária, bem como a suspensão do próprio feito, em razão do seu decreto de liquidação extrajudicial, com fulcro no art. 18 da Lei n. 6.024/74.

Contudo, tal pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que se refere à suspensão do processo (art. 18, ‘a’, da referida lei), é cediço que tal medida alcança apenas as execuções e ações que demandem quantias líquidas já passíveis de cobrança imediata, não se aplicando às ações de conhecimento, como a presente, que visam à constituição de um título executivo judicial. O objetivo da norma é preservar o patrimônio da massa liquidanda de atos expropriatórios, o que não ocorre na fase cognitiva.

Relativamente aos juros de mora, a
ratio decidendi
firmada pelo colendo STJ (REsp 1.747.168, Proc. 2018/0141529-1, PR, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 17-10-2025) e por este egrégio TJES (Apelação n. 0023971-85.2015.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 17-04-2025) é no sentido de que a não fluência de juros contra a massa (art. 18, ‘d’, da Lei n. 6.024/74) constitui regra a ser observada apenas na fase de execução, especificamente no momento do pagamento, caso o ativo não baste para o passivo.

Portanto, em fase de conhecimento, a incidência de juros de mora e correção monetária é perfeitamente cabível para a correta fixação do
quantum debeatur
. A suspensão da exigibilidade dos juros é matéria afeta ao juízo da execução/concurso de credores, não impedindo a sua imposição na sentença condenatória. A correção monetária, por sua vez, sendo mera recomposição do valor da moeda, incide plenamente, sem qualquer óbice legal.

5. - Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos estéticos em favor de Greicy Kelly para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da seguradora Nobre.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/denunciada para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.